Tribunal: TCU
Processo: 001.996/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4512/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.996/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Afonso Alberto Bravo (XXX.190.187-XX); Ana Cristina Monteiro Waissmann (XXX.479.427-XX); Ana Lucia Cruz Souto (XXX.644.457-XX); Ana Lucia Pacheco de Araujo (XXX.724.517-XX); Angelique Leal Molasso Campos (XXX.983.217-XX); Claudia Ehlers Peixoto (XXX.206.647-XX); Consuelo Souza Alves Ferreira (XXX.171.457-XX); Dainea Francisca Costa Correa (XXX.345.807-XX); Edimar dos Santos Silva (XXX.143.477-XX); Eliza Maximo Pisao Ramos de Melo (XXX.809.347-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.